Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIÇO. MICROSOFT. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados de titularidade do agravante e administrada pela agravada, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o agravante sustentar que a agravada agiu de forma abusiva ao cancelar a sua conta de dados, armazenamento e serviços.
4. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
5. A gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (CF, art. 98).
6. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.
8. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
9. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
10. A preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal reforça o indeferimento do pedido de gratuidade.
11. Recurso conhecido e não provido.